Tribunal: STJ
Processo: 5059509-94.2020.8.09.0049
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761715 - GO (2024/0371340-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCELO JONH COTA DE ARAUJO
ADVOGADO
: MARCELO JONH COTA DE ARAÚJO - GO013460
AGRAVADO
: DANILO VINICIUS DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: MARILIA CRISTINA SILVA
ADVOGADO
: CHRYSTIANN AZEVEDO NUNES - GO021079
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. VALIDADE DE CESSÃO/TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS
ADVINDOS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL.
TERMO INICIAL. TEORIA DA
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
ACTIO NATA.
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
VALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO. REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
REEXAME DE FATOS.
1. Ação declaratória.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a"
da CF/88.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
5. A jurisprudência desta Corte Superior preleciona que o critério para a
fixação do termo inicial do prazo prescricional como o momento da violação
do direito subjetivo foi aprimorado em sede jurisprudencial, com a adoção da
teoria da
, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do
actio nata
conhecimento, por parte da vítima, da violação ou da lesão ao direito
subjetivo.
6. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
7. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência
de litigância de má-fé da parte agravante na situação vertente, exige
o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48105575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/06/2025 15:55:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 4b498667-f77e-407a-8ecc-37de152785bc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48105575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/06/2025 15:55:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 4b498667-f77e-407a-8ecc-37de152785bc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761715 - GO (2024/0371340-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCELO JONH COTA DE ARAUJO
ADVOGADO
: MARCELO JONH COTA DE ARAÚJO - GO013460
AGRAVADO
: DANILO VINICIUS DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: MARILIA CRISTINA SILVA
ADVOGADO
: CHRYSTIANN AZEVEDO NUNES - GO021079
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. VALIDADE DE CESSÃO/TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS
ADVINDOS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL.
TERMO INICIAL. TEORIA DA
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
ACTIO NATA.
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
VALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO. REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
REEXAME DE FATOS.
1. Ação declaratória.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a"
da CF/88.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
5. A jurisprudência desta Corte Superior preleciona que o critério para a
fixação do termo inicial do prazo prescricional como o momento da violação
do direito subjetivo foi aprimorado em sede jurisprudencial, com a adoção da
teoria da
, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do
actio nata
conhecimento, por parte da vítima, da violação ou da lesão ao direito
subjetivo.
6. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
7. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência
de litigância de má-fé da parte agravante na situação vertente, exige
o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
8. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA47335308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:56:00
Código de Controle do Documento: 22cfa4ad-dd9e-4606-a537-b5f818c462d7

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por MARCELO JONH COTA DE
ARAUJO contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente
do recurso especial e negar-lhe provimento.
: declaratória ajuizada pelo agravante em desfavor da parte
Ação
agravada, visando o reconhecimento da validade e legalidade da cessão
/transferência, bem como todos os direitos decorrentes da ação indenizatória
proposta em desfavor da empresa Gissara Agropecuária Ltda.
Afirma que em razão da cassação dos mandatos ficou impedido de
receber os valores que lhe pertence, decorrente da ação de indenização.
: julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
Sentença
: negou provimento à apelação interposta pelo agravante e não
Acórdão
conheceu da apelação da parte agravada, nos termos da seguinte ementa:

"APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
1. Valor da causa. Preclusão. Não conhecimento do recurso adesivo. No presente
caso, os requeridos interpuseram recurso adesivo pleiteando tão somente a
alteração do valor da causa. Contudo, tal matéria já foi apreciada pelo magistrado e
não tendo a parte impugnado a decisão no momento oportuno, opera-se a
preclusão.
2. Violação à dialeticidade. Não configuração. A apelação cível interposta volta-se
claramente contra os fundamentos da sentença, apresentando, ademais, pedido de
reforma do ato sentencial, possibilitando o exercício do contraditório pela parte
contrária, não havendo falar, portanto, em não conhecimento do recurso.
3. Prescrição. Inocorrência. Considerando que o caso em apreço versa sobre
declaração de validade de cessão/transferência de direitos advindos de ação
indenizatória, e não de hipótese comum de enriquecimento sem causa ou
reparação civil, incide o disposto no art. 205 do CC, que fixa o prazo prescricional de
10 (dez) anos.
4. Declaração/recibo como documento comprobatório da cessão/transferência
de direitos. Do documento apresentado, como muito bem fundamentado pelo
magistrado, não é possível extrair a informação que os requeridos cederam seus
direitos ao autor, mas sim que o ora apelante apenas prestou contas dos valores
recebidos por ele na ação de indenização. Nesse sentido, segundo o artigo 112 do
Código Civil, nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas
consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem, de modo que não há como
considerar um recibo/declaração de prestação de contas de serviços advocatícios
como documento adequado para comprovar uma cessão de direitos, sobretudo
porque todos os depoimentos dos autos, exceto o do apelante, são consistentes
com o teor do documento e a versão apresentada pelos apelados.
5. Multa por litigância de má-fé. Sabe-se que para a configuração da litigância de má
fé, é necessária a ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.
Ora, o apelante requereu o adiamento do julgamento por reiteradas vezes, de
modo a dificultar o regular andamento deste processo, o que, a meu ver, se amolda
a hipótese prevista no inciso IV do art. 80, do CPC.
Documento eletrônico VDA47335308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:56:00
Código de Controle do Documento: 22cfa4ad-dd9e-4606-a537-b5f818c462d7

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO."

: opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração
: alega violação dos arts. 93, IX, da Constituição Federal,
Recurso especial
arts. 104, 107, 205 e 206, § 3o, V, do Código Civil; arts. 9o, 80, IV, 344 e 489, § 1o e
1.022, do Código de Processo Civil, bem como dissídio jurisprudencial.
Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta a ocorrência da
prescrição pois houve o transcurso de mais de dez anos entre a cessão de direitos
e a discordância dos apelados quanto à existência/validade do ato.
Argumenta que o termo inicial da prescrição seria "[...] a partir do
momento em que configurada lesão ao direito subjetivo (art. 189 do CC/2002),
sendo desinfluente para tanto ter ou não seu titular conhecimento pleno do
ocorrido ou da extensão dos danos." (e-STJ, fl. 635).
Afirma que em razão da revelia dos agravados as alegações constantes
do pedido inicial deveriam ser consideradas verdadeiras, o que não foi observado
pelo TJGO.
Sustenta, ainda, que a validade da cessão de direitos não depende de
forma especial, salvo se a lei exigir, e que os contratos verbais são válidos desde
que firmados por agente capaz, com objeto lícito e determinável.
Insurge-se, por fim, contra a aplicação de multa por litigância de má-fé
visto que não houve comprovação de dano processual.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e negar-lhe provimento.
: o agravante reitera a alegada violação dos arts. 205 e
Agravo interno
206, § 3o, V, do CC; arts. 9o, 80, IV, e 344 do CPC; e 93, IX, da Constituição Federal.
Repisa nas mesmas insurgências veiculadas anteriormente no recurso
especial sobre: i) a existência de omissões no acórdão do TJ/GO; ii) a validade da
cessão de crédito e do negócio jurídico firmado com os agravados; iii) a prescrição
dos direitos dos agravados; iv) o não cabimento de aplicação da multa por
litigância de má-fé.
Reitera o argumento de que a revelia dos recorridos deveria ter sido
considerada e que o pagamento pela cessão foi incontroverso. Além disso, houve
equívoco na valoração das provas.
É o relatório.​
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA47335308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:56:00
Código de Controle do Documento: 22cfa4ad-dd9e-4606-a537-b5f818c462d7

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação de dispositivo constitucional
De acordo com a legislação vigente, a interposição de recurso especial
só é cabível quando a decisão recorrida se baseia em violação de lei federal.
Assim, não é possível a interposição de recurso especial quando a
decisão se baseia em violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de
qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal.
Portanto, o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à
apontada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

- Da violação do art. 1.022 do CPC
Constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi violado,
porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou obscuridade.
Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, 3a Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.850.632/MT, 4a Turma, DJe
; e AgInt no
16/02/2023
08/09/2023
REsp 1.655.141/MT, 1a Turma, DJe de
.
06/03/2024
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

- Da violação do art. 489 do CPC
No que tange à ausência de violação do art. 489 do CPC, tem-se que a
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.434.278/DF, Quarta Turma, DJe de
; e REsp 1.923.107/SP, Terceira Turma, DJe de
.
2/5/2024
16/8/2021
Documento eletrônico VDA47335308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:56:00
Código de Controle do Documento: 22cfa4ad-dd9e-4606-a537-b5f818c462d7

- Da Súmula 568 do STJ.
Nas razões do agravo interno, o agravante insiste na alegada ocorrência
da prescrição dos direitos dos agravados em questionar o negócio jurídico.
No entanto, a decisão agravada consignou que o decidido pelo Tribunal
local está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que em se tratando de responsabilidade contratual, incide o prazo
prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, não o prazo trienal no art. 206, §
3o, V, do CC, apresentando os seguintes julgados (EREsp 1280825/RJ e EREsp
1281594/SP).
Além disso, a decisão consignou que o termo inicial do prazo
prescricional, por sua vez, é o momento em que o lesado tem ciência do evento
danoso e da sua extensão. Para isso trouxe os seguintes precedentes: AgInt no
AREsp 1655191/PR, Quarta Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.717.845/RS,
17/11/2020
Quarta Turma, DJe
; AgInt no REsp 1654373/RS, Terceira Turma, DJe
25/02/2019
; REsp 1750570/RS, Terceira Turma,
31/08/2018
DJe 14/09/2018
Ressalta-se que a aplicação da Súmula 568/STJ somente é devidamente
impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o
entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto
ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais
recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada. Isso, contudo, não
ocorreu na espécie.
Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.

- Da validade da cessão de crédito (Súmulas 5 e 7/STJ).
Quanto à aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, essas merecem ser mantidas,
haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante acerca da validade da
cessão de crédito não são capazes de demonstrar como alterar o decidido pelo
Tribunal de origem não demandaria o reexame de fatos e provas e interpretação
de cláusulas contratuais.

- Da multa por litigância de má-fé (Súmula 7/STJ).
A incidência da Súmula 7/STJ deve ser mantida, pois, eventual alteração
do entendimento do acórdão recorrido, no que se refere à inexistência de
litigância de má-fé do agravante na situação vertente, demandaria desta Corte,
inevitavelmente, a incursão na seara fático-probatória dos autos. A esse propósito,
conferir: REsp 1.989.076/MT (3a Turma, DJe de
) e AgInt no
19/05/2022
AREsp 1.895.949/MG (4a Turma, DJe de
).
04/04/2022

Documento eletrônico VDA47335308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:56:00
Código de Controle do Documento: 22cfa4ad-dd9e-4606-a537-b5f818c462d7

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA47335308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:56:00
Código de Controle do Documento: 22cfa4ad-dd9e-4606-a537-b5f818c462d7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.761.715 / GO
Número Registro: 2024/0371340-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03997451320148090049 3997451320148090049 505950994 50595099420208090049
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO JONH COTA DE ARAUJO
ADVOGADO : MARCELO JONH COTA DE ARAÚJO - GO013460
AGRAVADO
: DANILO VINICIUS DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: MARILIA CRISTINA SILVA
ADVOGADO : CHRYSTIANN AZEVEDO NUNES - GO021079
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TRANSMISSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELO JONH COTA DE ARAUJO
ADVOGADO : MARCELO JONH COTA DE ARAÚJO - GO013460
AGRAVADO
: DANILO VINICIUS DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: MARILIA CRISTINA SILVA
ADVOGADO : CHRYSTIANN AZEVEDO NUNES - GO021079
Documento eletrônico VDA48074244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:31:16
Código de Controle do Documento: f5b63544-1de0-41e8-9698-5c58d9317242

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:31:16
Código de Controle do Documento: f5b63544-1de0-41e8-9698-5c58d9317242